Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-35.2024.8.26.0561
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Tratamento médico hospitalar. Cirurgia de emergência em decorrência de doença vascular intracraniana com alto potencial de mortalidade. Negativa de fornecimento de OPMES. Pedido de danos morais. Concessão da tutela de urgência para realização da cirurgia de acordo com o quanto solicitado pelo médico assistente.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Tratamento médico hospitalar. Cirurgia de emergência em decorrência de doença vascular intracraniana com alto potencial de mortalidade. Negativa de fornecimento de OPMES. Pedido de danos morais. Concessão da tutela de urgência para realização da cirurgia de acordo com o quanto solicitado pelo médico assistente. Sentença que manteve a tutela concedida e negou os danos morais, mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.